Tribunal: TCU
Processo: 003.491/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à empresa Escala Engenharia e Projetos Ltda - Epp, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 987/2018-TCU-Primeira Câmara , item 9.3, sessão de 6/2/2018-Ordinária, Ata 3/2018-1a Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3802/2019-TCU-Primeira Câmara , sessão de 21/5/2019-Ordinária, Ata 16/2019-1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.491/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.930/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.992/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.986/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.990/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.935/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Claudionor Lima Dias (XXX.024.192-XX); Conselho das Aldeias Waiapi (00.772.568/0001-20); Escala Engenharia e Projetos Ltda - Epp (03.010.711/0001-35); Kaitona Waiapi (XXX.535.112-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rogério Costa de Almeida (698/OAB-AP), Sávio dos Santos de Almeida (1.786/OAB-AP) e outros, representando Claudionor Lima Dias. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.